Tribunal: TJDFT
Processo: 0724218-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a produção de prova após a sentença, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de documento novo. Em vista disso, deixo de analisar a documentação de ID 31334179 /31334180.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
3. A omissão/contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. Isso porque foi explicitado que “não há que se falar em obrigação do plano de saúde de reembolsar ao beneficiado o valor gasto com procedimento diverso do constante no relatório pré-operatório ou da solicitação enviada, se não foi procedimento de urgência”.
5. Não se trata de inovação no julgado, uma vez que o réu afirmou que o procedimento de robótica não está autorizado pela ANS. Assim, não poderia o autor solicitar a realização de determinado procedimento e, à revelia do plano de saúde, alterar a sua forma de realização, ainda mais para procedimento não autorizado pela ANS.
6. Como afirmado no acórdão embargado, não restou demonstrado que o procedimento por meio de robótica tenha sido solicitado ao plano de saúde, tampouco que tenha sido recomendado pelo médico do paciente no momento da elaboração do relatório pré-operatório. Conforme restou consignado no documento de ID 30236778 - Pág. 13, o médico apontou diversos procedimentos, mas nenhum com a previsão de realização por meio de robótica, de forma que este não merece ser reembolsado.
7. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.